Tribunal: TJDFT
Processo: 0710646-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – TEMA JULGADO EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES – NÃO ADMISSÃO – CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO PARA A PRISÃO - REAVALIAÇÃO DA PRISÃO – SEGREGAÇÃO INFERIOR A 90 DIAS.

1) Em face da cláusula rebus sic stantibus, a decisão a respeito da prisão preventiva se sujeita à alteração da situação fático-jurídica. O mero cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente, apesar de constituir fato novo, em nada altera a base sobre a qual se fundou o d. juízo para decretar a prisão e, posteriormente, indeferir os pedidos de revogação.

2) A prisão não torna inadequado o fundamento do risco à instrução processual, na medida em que a fuga do paciente é fundamento idôneo a justificar a segregação, conforme jurisprudência consolidada neste eg. Tribunal de Justiça e também no c. STJ.

3) Não existe ilegalidade proveniente da ausência de revisão do decreto prisional, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, se a efetivação da prisão ocorreu há menos de 90 (noventa) dias.